Tribunal: TJSP
Processo: 1500491-61.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida, em preliminar, nulidade por violação de domicílio. No mérito absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida, em preliminar, nulidade por violação de domicílio. No mérito absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e abrandamento do regime prisional (Defesa); e, diversamente, fixação do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda. (Ministério Público).

1) Preliminar. Descabimento. Violação de domicílio. Inocorrência. A ação policial de ingresso no imóvel que ocorreu mediante a observância dos requisitos constitucionais, não havendo que se falar em nulidade. Ação da polícia militar legítima, sem qualquer vício de ilegalidade a maculá-la. Surpreendido com entorpecentes, depois de tentativa de fuga, o agente teve a casa verificada, com suspeitas relevantes, portanto, localizando-se mais drogas. Crime de natureza permanente. Preceito constitucional que admite exceção à regra. Inexistência de nulidade.

2) Absolvição e Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. O acusado guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 30 porções de maconha, além de outra porção maior da mesma substância. A quantidade e natureza da droga apreendida, afasta a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

3) Desautorizada aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. O acusado guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 30 porções de maconha, além de outra porção maior do mesmo entorpecente. Quantidade da droga apreendida e quantia em dinheiro de origem não demonstrada, apontavam para a comercialização de drogas. Ressaltando-se que o acusado já cometeu ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, verificou-se, tudo avaliado, dedicação e habitualidade. Impedimento do benefício.

4) Substituição por penas restritivas de direito. Descabimento. Incompatibilidade com o regime fechado (e "quantum" aplicado), com evidência de insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, I e III, do Código Penal.

5) Pedido ministerial para a fixação de regime fechado. Acolhimento. Fixação de regime diverso do fechado. Inviabilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente – Artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei no 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5o, XLIII, da Constituição Federal e 33, §3o, do Código Penal.

Recurso ministerial provido. Recurso defensivo não provido.